Tribunal: TJSP
Processo: 1005983-31.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação monitória – Venda de combustível a produtor rural, pessoa física – Cupons fiscais assinados pelo réu e terceiros – Documentos admitidos como prova escrita, desde que provado algum vínculo entre os terceiros signatários e o réu – Juízo de probabilidade acerca da constituição de prova escrita – Máximas de experiência e usos do tráfego contratual que permitem inferir a certeza do débito em

Ementa:
Ação monitória – Venda de combustível a produtor rural, pessoa física – Cupons fiscais assinados pelo réu e terceiros – Documentos admitidos como prova escrita, desde que provado algum vínculo entre os terceiros signatários e o réu – Juízo de probabilidade acerca da constituição de prova escrita – Máximas de experiência e usos do tráfego contratual que permitem inferir a certeza do débito em relação aos cupons fiscais assinados pelo réu e por terceiros que compartilham o seu sobrenome, presumindo-se parentesco – Conclusão que não pode ser adotada no que concerne aos cupons não assinados ou assinados por terceiros cujo vínculo com o réu não foi demonstrado – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido, para extinguir parcialmente a ação monitória, sem resolução do mérito, em relação aos cupons não assinados e assinados por terceiros estranhos, mantendo o julgamento de procedência em relação aos demais valores, com a constituição do título executivo judicial, sem alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, devido ao decaimento mínimo da autora em seu pedido.